Tribunal: TJDFT
Processo: 0707924-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0707924-20.2021.8.07.0000 Agravante Manoel Olímpio de Vasconcelos Neto e Outros Agravado Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto à preliminar de não conhecimento do agravo deduzida pela Agravada em sede de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 27 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator